Tribunal: STF
Processo: RE 1012933
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTRANGEIRO. SOLICITAÇÃO DE VISTO PERMANENTE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. UNIÃO ESTÁVEL. VALIDADE CONSTITUCIONAL.



    1.  A parte recorrente deixou de impugnar todos os fundamentos em que se baseou o acórdão recorrido para decidir a controvérsia. Na petição de recurso extraordinário, A agravante alega tão somente a necessidade de procedimento administrativo para a concessão de visto permanente no país.



    2.  No entanto, o acórdão do Tribunal de origem decidiu pela permanência do recorrido no país até que o Conselho Nacional de Imigração analise definitivamente o pedido de visto permanente. Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    3.  Tal como consta no parecer do Ministério Público Federal, “também não se sustenta a alegada violação ao art. 226, §3°, da CF/88. É importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2011, reconheceu a validade da união estável, garantido-lhe efetiva proteção, consoante ADPF n. 132/RJ e ADIN n. 4277/DF”.



    4.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.